Tribunal: TRF3
Processo: 5001771-80.2022.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
395/775)

5001771-80.2022.4.03.6128

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001771-80.2022.4.03.6128

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: RAFAEL LUIZ BIANQUINI

ADVOGADO do(a) APELADO: CASSIO APARECIDO SCARABELINI - SP163899-A

PARTE RE: ANTONIO CARLOS ROCHA MORETTI

Ementa

EMBARGOS DE TERCEIRO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1 - A União Federal (Fazenda Nacional) foi condenada ao pagamento de honorários sucumbências, em razão da extinção, sem julgamento de mérito, dos embargos de terceiro opostos por Rafael Luiz Bianquini.

2 - A execução fiscal proposta contra Antonio Carlos Rocha Moretti que originou a determinação de penhora do imóvel da matrícula no 34.112 do 2o Oficial de Registro de Imóveis de Jundiaí/SP, de propriedade do embargante, foi extinta pela ocorrência de prescrição intercorrente.

3 - Segundo consta destes autos, o embargante adquiriu o imóvel em debate por meio da escritura Pública de Venda e Compra firmado com Judite Cerri Bortolucci (proprietária) em 13/10/2016, devidamente registrada à margem da matrícula no 34.112 do 2o Oficial de Registro de Imóveis de Jundiaí/SP em 18/10/2016; na linha sucessória, a outrora vendedora Judite Cerri Bortolucci havia adquirido o bem em debate por meio de Escritura Pública de Compra e Venda firmada aos 19/11/2007 com o executado Antonio Carlos Rocha Moretti e sua esposa.

4 - Por outro lado, a inscrição do crédito tributário que originou a Execução Fiscal no 0003462-69.2012.4.03.6128 deu-se no dia 20/7/2006.

5 - Sem adentrar ao mérito da presente ação, mas apenas para fundamentar a decisão logo mais exarada, o quadro apresentado justificaria a constrição do imóvel, conforme entendimento do E. STJ, que é firme no sentido de que a presunção de fraude à execução é absoluta, não comportando debate, inclusive, no caso de alienações sucessivas (STJ, AgInt no REsp 1982766/PE, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 2/6/2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1817508/SC, Segunda Turma, Relator Ministro Og Fernandes, DJe 11/4/2022).

6 - Dessa forma, a União Federal (Fazenda Nacional) agiu de maneira acertada, amparada por entendimento jurisprudencial do E. STJ.

7 - Pelo princípio da causalidade, os honorários sucumbenciais, fixados na r. sentença, devem ser suportados pelo embargante, restando observados os termos da assistência judiciária gratuita.

8 - Apelação da União Federal (Fazenda Nacional) provida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001771-80.2022.4.03.6128

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: CASSIO APARECIDO SCARABELINI - SP163899-A

APELADO: RAFAEL LUIZ BIANQUINI

PARTE RE: ANTONIO CARLOS ROCHA MORETTI

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela União Federal (Fazenda Nacional) contra a r. sentença que, nos autos dos embargos de terceiro opostos por Rafael Luiz Bianquini, declarou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 485, VI, e 771, ambos do CPC/2015, condenando a ora recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais pela aplicação do princípio da causalidade.

Assim dispôs a r. sentença no ponto de interesse:

Considerando o princípio da causalidade, notadamente em razão da questão de fundo demandada pelo Embargante, consistente no gravame a ele imposto decorrente do reconhecimento de fraude à execução nos autos da execução fiscal subjacente, condeno a Embargada ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Nas razões de apelação, a União Federal (Fazenda Nacional) sustenta que (1) os débitos tributários cobrados foram todos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) no ano de 2006 e a alienação do imóvel, promovida pelo executado Antonio Carlos Rocha Moretti e sua mulher foi realizada por escritura pública datada de 19/11/2007, portanto, posteriormente às inscrições em DAU, em manifesta fraude à execução fiscal, nos termos do art. 185 do CTN; (2) de acordo com a certidão da matrícula do imóvel, posteriormente à alienação fraudulenta realizada pelo executado e sua mulher, houve sucessivas alienações, todas contaminadas pela fraude originária, terminando a cadeia de alienações na pessoa do embargante; e (3) o embargante deve ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários sucumbenciais.

Pleiteia o provimento da apelação.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Egrégia Corte.

É o Relatório.

VOTO

A União Federal (Fazenda Nacional) foi condenada ao pagamento de honorários sucumbências, em razão da extinção, sem julgamento de mérito, dos embargos de terceiro opostos por Rafael Luiz Bianquini.

A execução fiscal proposta contra Antonio Carlos Rocha Moretti que originou a determinação de penhora do imóvel da matrícula no 34.112 do 2o Oficial de Registro de Imóveis de Jundiaí/SP, de propriedade do embargante, foi extinta pela ocorrência de prescrição intercorrente.

Segundo consta destes autos, o embargante adquiriu o imóvel em debate por meio da escritura Pública de Venda e Compra firmado com Judite Cerri Bortolucci (proprietária) em 13/10/2016, devidamente registrada à margem da matrícula no 34.112 do 2o Oficial de Registro de Imóveis de Jundiaí/SP em 18/10/2016 (Id. 289771599, pp. 7/12); na linha sucessória, a outrora vendedora Judite Cerri Bortolucci havia adquirido o bem em debate por meio de Escritura Pública de Compra e Venda firmada aos 19/11/2007 com o executado Antonio Carlos Rocha Moretti e sua esposa (Id. 289771599, p. 5).

Por outro lado, a inscrição do crédito tributário que originou a Execução Fiscal no 0003462-69.2012.4.03.6128 deu-se no dia 20/7/2006.

Sem adentrar ao mérito da presente ação, mas apenas para fundamentar a decisão logo mais exarada, o quadro apresentado justificaria a constrição do imóvel, conforme entendimento do E. STJ, que é firme no sentido de que a presunção de fraude à execução é absoluta, não comportando debate, inclusive, no caso de alienações sucessivas (STJ, AgInt no REsp 1982766/PE, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 2/6/2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1817508/SC, Segunda Turma, Relator Ministro Og Fernandes, DJe 11/4/2022).

Dessa forma, a União Federal (Fazenda Nacional) agiu de maneira acertada, amparada por entendimento jurisprudencial do E. STJ.

Pelo princípio da causalidade, os honorários sucumbenciais, fixados na r. sentença, devem ser suportados pelo embargante, restando observados os termos da assistência judiciária gratuita.

Em face de todo o exposto, dou provimento à apelação da União Federal (Fazenda Nacional), para atribuir ao embargante o pagamento dos honorários sucumbenciais fixados na r. sentença, respeitados os termos da gratuidade processual.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE TERCEIRO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1 - A União Federal (Fazenda Nacional) foi condenada ao pagamento de honorários sucumbências, em razão da extinção, sem julgamento de mérito, dos embargos de terceiro opostos por Rafael Luiz Bianquini.

2 - A execução fiscal proposta contra Antonio Carlos Rocha Moretti que originou a determinação de penhora do imóvel da matrícula no 34.112 do 2o Oficial de Registro de Imóveis de Jundiaí/SP, de propriedade do embargante, foi extinta pela ocorrência de prescrição intercorrente.

3 - Segundo consta destes autos, o embargante adquiriu o imóvel em debate por meio da escritura Pública de Venda e Compra firmado com Judite Cerri Bortolucci (proprietária) em 13/10/2016, devidamente registrada à margem da matrícula no 34.112 do 2o Oficial de Registro de Imóveis de Jundiaí/SP em 18/10/2016; na linha sucessória, a outrora vendedora Judite Cerri Bortolucci havia adquirido o bem em debate por meio de Escritura Pública de Compra e Venda firmada aos 19/11/2007 com o executado Antonio Carlos Rocha Moretti e sua esposa.

4 - Por outro lado, a inscrição do crédito tributário que originou a Execução Fiscal no 0003462-69.2012.4.03.6128 deu-se no dia 20/7/2006.

5 - Sem adentrar ao mérito da presente ação, mas apenas para fundamentar a decisão logo mais exarada, o quadro apresentado justificaria a constrição do imóvel, conforme entendimento do E. STJ, que é firme no sentido de que a presunção de fraude à execução é absoluta, não comportando debate, inclusive, no caso de alienações sucessivas (STJ, AgInt no REsp 1982766/PE, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 2/6/2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1817508/SC, Segunda Turma, Relator Ministro Og Fernandes, DJe 11/4/2022).

6 - Dessa forma, a União Federal (Fazenda Nacional) agiu de maneira acertada, amparada por entendimento jurisprudencial do E. STJ.

7 - Pelo princípio da causalidade, os honorários sucumbenciais, fixados na r. sentença, devem ser suportados pelo embargante, restando observados os termos da assistência judiciária gratuita.

8 - Apelação da União Federal (Fazenda Nacional) provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão